Tribunal: CARF
Processo: 18471.000732/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000732/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.768 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
BETTER RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRRF
-
LANÇAMENTO
-
COMPENSAÇÃO
COM
VALORES
RECOLHIDOS EM MONTANTES SUPERIORES AOS DEVIDOS.
IMPOSSIBILIDADE
Consoante entendimento externado na Solução de Consulta COSIT de no 8, de
11 de abril de 2007, em procedimento de lançamento de IRRF, apurado em
períodos diversos, é defeso à Autoridade Lançadora efetuar a compensação de
eventuais indébitos verificados no curso da ação investigativa, sob pena de
desrespeitar as regras insertas no art. 34 da IN 600/05 e, ainda, de,
potencialmente, conceder-se em duplicidade o direito creditório proveniente de
tais indébitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000732/2008-84
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000732/2008-84

Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado (e-fls. 67/76) para exigir do contribuinte
o IRRF incidente sobre rendimentos pagos em decorrência do trabalho assalariado e, ainda, sobre
pagamentos efetuados a título de alugueres à pessoa física. O crédito tributário, que alçou a
monta de R$ 189.466,88, se refere aos anos-calendários de 2003 a 2005.
A exigência, tal como constituída, foi apurada a partir das divergências
identificadas entre os valores informados em DIRF, os DARFs efetivamente verificados nos
sistemas da RFB e os montantes declarados em DCTF.
À e-fls. 90/91 a contribuinte apresenta a sua impugnação sustentando, em
apertadíssima síntese, que a D. Auditoria Fiscal teria identificado, no período examinado,
pagamentos superiores aos efetivamente devidos e que, destarte, tais importâncias deveriam ter
sido decotadas do montante do crédito lançado (o que não teria sido feito em decorrência de
regra constante de Solução de Consulta de no 8/2007).
Noutro giro, e por meio de dados lançados em planilhas anexadas à sua defesa, a
empresa sustentou haver algumas inconsistências no levantamento realizado pela Autoridade
Lançadora, incluindo-se, aí, a não consideração de DARFs efetivamente recolhidos mas que não
constariam dos sistemas da RFB por não terem sido informados em DCTF.
Ao fim, reconhece e confessa a correção da exigência de um crédito no importe
R$ 9.306,00, que já teria sido, inclusive, objeto de recolhimento.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ do Rio de Janeiro, por meio do
acordão de e-fls. 184/189, houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação. In casu,
a turma a quo, incialmente, teria, de ofício, reconhecido a decadência do direito do fisco de
lançar o tributo, com espeque nos preceitos do art. 150, § 4o, quanto aos meses de janeiro e abril
de 2003.
Outrossim, considerou comprovado o pagamento de parte substancial das
importâncias descritas no auto de infração e promoveu, ainda, a compensação dos indébitos
identificados pela própria Autoridade Fiscal, exceção feita, todavia, aos montantes
indevidamente recolhidos nos meses de janeiro e abril de 2003, por entender ter ocorrido, quanto
eles, o decurso do prazo previsto pelo art. 168 do CTN.
Intimado do resultado do julgamento acima em 14 de abril de 2011 (AR de e-fl.
211), o contribuinte interpôs o seu recurso voluntário em 09 de maio do mesmo ano (conforme
comprovante de postagem juntado à e-fl. 236) em que sustenta, tão só, que a decadência teria
encampado também os valores relativos à pagamentos realizados até 26/05/2003.
Por outro lado, afirma, que, para a contagem do prazo do art. 168, dever-se-ia
considerar a data do pagamento do indébito, e não do fato gerador. A empresa, neste ponto, não
declina qual seria o indébito que, superada a questão da prescrição (ou decadência, para quem
assim entende), deveria ser considerado para fins de abatimento do crédito tributário (nem
tampouco demonstra se, porventura, a DRJ teria considerado um dies a quo que não o do predito
pagamento).
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000732/2008-84

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
DECADÊNCIA.
Primeiramente, e desde logo, cumpre registrar que a pretensão externada pela
empresa em suas razões recursais, relativas ao problema da decadência, é a toda monta
despropositada. A par das alegações sobre o momento do início da contagem do prazo (se da
data do fato gerador ou, a míngua de provas acerca desta, na data do vencimento da obrigação), a
própria insurgente reconhece que o fenômeno em questão teria atingido todos os fatos ocorridos
até 26 de maio de 2003. A DRJ, diga-se, reconheceu a decadência quanto aos meses de fevereiro
e abril, deixando de se pronunciar sobre o mês de maio porque não houve lançamento quanto a
este período.
O período subsequente que foi lançado já se refere ao mês de junho de 2003;
considerando-se que a empresa foi intimada do auto de infração em 26 de maio de 2008 (termo
de ciência pessoal juntada à e-fl. 88), vê-se que a decisão a quo foi precisa quanto a delimitação
dos montantes que teriam sido abarcados pela decadência. Não há, neste passo, nada a ser
provido.
II
DA COMPENSAÇÃO.
A priori, pelo que sustenta o recorrente, mesmo que não decline expressamente
qual seria, efetivamente, a sua pretensão, isto é, quais períodos deveriam ser considerados para
fins de abatimento do valor total do crédito lançado, pelo quadro trazido à e-fl. 26 teriam
ocorrido pagamentos superiores aos efetivamente devidos nos meses de fevereiro, março e maio
de 2003.
Os primeiros meses, a se considerar correta a tese encampada pelo acórdão
recorrido (de que tais valores, para serem decotados do montante total devido, teriam que ter sido
aproveitados dentro do prazo previsto pelo art. 168 do CTN), estariam já abarcados pelo ocaso
temporal. Quanto ao mês de maio, todavia, semelhante entendimento estaria correto se houvesse
provas sobre a data em que o aludido recolhimento ocorreu. E não há, nos autos, nada que sequer
indicie, efetivamente, o momento em que o predito pagamento foi efetuado.
Nem mesmo a partir das disposições do art. 865, II, do antigo Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo então vigente Decreto 3.000/99, é possível chegar-se a uma
conclusão sobre a data efetiva da extinção da obrigação por meio de pagamento, já que o aludido
preceptivo fixa, como data de seu vencimento, “o terceiro dia útil da semana subseqüente a de
ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos”. É possível conjecturar que este pagamento
tenha ocorrido no final do mês de maio, já que, a teor do art. 459, § 1o, da Consolidação das Leis
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000732/2008-84

do Trabalho, o vencimentos devem ser creditados, via de regra, “até o quinto dia útil do mês
subsequente ao vencido”.
O problema, in casu, é que a DRJ ignorou o entendimento externado pela própria
Receita Federal do Brasil, quando da prolação da Solução de Consulta de no 8, de 11 de abril de
2007, inclusive invocada pela D. Autoridade Lançadora. Veja-se, neste particular, o que
pontuou, no caso, a COSIT, quando da elaboração da resposta à predita consulta, ao se reportar
ao problema do aproveitamento de indébito tributário:
14. Diante do exposto, conclui-se que o indébito decorrente de pagamento de tributo a
maior do que o informado pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR,
não deverá ser considerado para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do
tributo devido, devendo o respectivo crédito tributário ser constituído de ofício em sua
totalidade.
Há uma lógica coerente por traz da conclusão acima, mormente ao se concordar
com a COFIS (órgão consulente) ao tratar como pagamento indevido apenas as importâncias
pagas a título do IRRF que superem aquelas informadas em DCTF, “de forma que havendo saldo
existente, este será tratado como indébito, podendo o contribuinte solicitar restituição ou
compensação desse valor a qualquer tempo”. Em suma, somente será considerado indébito
tributário a parcela do tributo paga que, porventura, seja superior ao montante regularmente
confessado pelo contribuinte.
O que afirmou, portanto, a COSIT, é que os valores excedentes, como exposto
anteriormente, se submeteriam ao procedimento de compensação (tratado, v.g., pela Lei
9.430/96), não podendo ser aproveitados para abatimento do montante do crédito lançado, dado
que, em casos tais, “como não há controle pela SRF do valor do indébito aproveitado” poderia,
o contribuinte, “solicitar restituição desse valor, vez que não existe possibilidade de se vincular
o pagamento ao crédito tributário apurado”. Mais que isso, afirma a COSIF (em parte também
encampada pela COSIT), que o contribuinte poderia se insurgir contra o lançamento, preferindo,
pois, lançar mão do indébito em outros procedimentos de compensação.
Em linhas gerais, o entendimento externado pela COSIT é, de fato, razoável e,
mais, isonômico, já que impede o aproveitamento em duplicidade de eventual indébito verificado
no curso dos períodos abarcados por um determinado ato de lançamento.
De se notar que no caso concreto, os meses de fevereiro, março e maio o
contribuinte confessou, em DCTF, um valor superior aos valores declarados em DIRF.
Curiosamente, nos meses de fevereiro e março, pagou valores inferiores, inclusive, aos
confessados. Veja-se:

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.768 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000732/2008-84

Inadvertidamente, a questão não perpassa pela ocorrência ou não do decurso do
prazo. Como corretamente foi apontado pela Fiscalização, com base na Solução de Consulta
anteriormente aventada, há, realmente, um indébito tributário cuja compensação pressupõe,
inclusive, um pedido explicito do contribuinte por meio do procedimento tratado pelo art. 74 e ss
da Lei 9.432/96 (o que se torna premente, a se considerar as ponderações da COSIT e da COSIF
em especial quanto a possibilidade de, se ignorando o procedimento tratado pela lei retro,
conceder-se, em duplicidade, os valores apontados acima).
Como não houve recurso de ofício, no caso, a parte da decisão a quo que
autorizou a compensação anteriormente aventada não pode ser revista. Todavia, os valores
relativos aos meses de fevereiro, março e maio não foram reconhecidos pela DRJ e, neste ponto,
e pelo que foi exposto anteriormente, não devem, também aqui, ser reconhecidos, ainda que,
diga-se, por outro fundamento que não aquele deduzido no decisum em exame.
A toda evidência, o indébito tributário somente pode ser objeto de compensação
com o crédito tributário na forma preconizada pelo art. 34 da IN 600/05, vigente à época dos
fatos, condicionada, portanto, à um pedido explícito do contribuinte1 e sujeita aos procedimentos
descritos nos parágrafos do aludido artigo.
Neste passo, e superada a questão da prescrição (que não pode, insista-se, ser
comprovada no caso dos autos por falta de elementos), é inegável, vale a insistência, a correção
do entendimento adotado pela D. Autoridade Lançadora, não merecendo, neste ponto, reparos o
auto de infração.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

1 Por um dever de lealdade, vale informar que este relator já votou em questão análoga reconhecendo o direito à
compensaçaõ aqui tratada, no que foi, inclusive, vencido. Mas os argumentos contidos na Solução Consulta de no 8
deixam extreme de dúvidas o desacerto da posição, por mim, assumida no passado.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital